Tribunal: CARF
Processo: 10650.720265/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720265/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
HUMBERTO MALUF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT.
Manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando for considerada a aptidão agrícola do imóvel. Laudo
que não atende a NBR 14.653-3, não admissível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges
de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada). Ausentes os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura, e
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.
Relatório
Contra o Recorrente foi emitida Notificação de Lançamento (fls. 02-07), por meio
do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício de 2005, acrescido de juros moratórios e
multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 37.008,33, relativo ao imóvel rural
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720265/2009-73
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720265/2009-73

denominado “Fazenda Rocinha e Boa Vista”, NIRF 0.270.408-0, localizado no Município de
Frutal/MG.
Após devidamente notificado, o Contribuinte apresentou em 27/11/2009,
documentos que comprovavam o VTN declarado, inclusive laudo técnico (fls. 14-65).
Cientificado do lançamento em 30/12/2009 (AR de fl. 66), o Recorrente
apresentou impugnação (fls. 69-72) e documentos (fls. 73-84), em 29/01/2010.
Em julgamento pela DRJ (fls. 115-125), a mesma negou provimento à
impugnação e manteve o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal - PAF e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência
de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 129-132), protestando
pela reforma da r. decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 129-132) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720265/2009-73

que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.799 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720265/2009-73

§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a tela SIPT, destaco que o mesmo especificado na notificação de
lançamento (fl. 04), que constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola.
Por sua vez, em relação à certidão municipal (fl. 43) e laudo técnico (fls. 44-51)
apresentados, há que destacar a ausência do preenchimento dos requisitos da norma da ABNT -
NBR 14.653-3, razão pela qual não vislumbro aceitação do mesmo neste mérito (VTN), tal como
constou no acórdão da DRJ:
Outrossim, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um "Parecer
Técnico', mas não como "Laudo Técnico de Avaliação', classificado, pelo menos, com
Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau Il de fundamentação e precisão.
No que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma estabelece
que são obrigatórios, em qualquer grau "a explicitação do critério adotado e dos dados
colhidos no mercado ", o que não ocorreu. Cabe, ainda, ressaltar, que da mesma forma
que a citada Certidão, o "Laudo” apresentou um único valor para os três exercícios, o
que já descaracteriza o que seria um valor de mercado para a data do fato gerador do
respectivo exercício.
Além disso, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o VTN/ha
apontado pelo autor do trabalho, de R$ 930,001ha, também se encontra muito abaixo
dos VTNs relacionados no SIPT, por aptidão agrícola, correspondendo a apenas 23,2%
do menor VTN médio por hectare para a aptidão agrícola "campos" ou
"pastagem/pecuária", de forma que o acatamento da pretensão do contribuinte exigiria
uma demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos
outros existentes na região, o que não aconteceu.
[...]
Ademais, o autor do trabalho não fez, a comparação qualitativa das características
particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando que o mesmo possui características particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida, ressaltando que tais características gerais já
são levadas em consideração quando da definição dos valores incluídos no SIPT.

Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao VTN,
mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital